Tribunal: TJBA
Processo: 0542639-70.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542639-70.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOANE CLEMENTINA DE SENA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO
EM DECORRÊNCIA DE
DEFICIÊNCIA
MENTAL
E HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PEDIDO PRINCIPAL JÁ ATENDIDO. DISCUSSÃO RESTRITA A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. VALOR DA CAUSA BAIXO E PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º DO CPC. MAJORAÇÃO EQUITATIVA
PARA R$ 1.500,00
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por pessoa com deficiência física/mobilidade reduzida e hipossuficiência econômica, pleiteando o direito à gratuidade no sistema de transporte coletivo do Município de Salvador.

2. Sentença que julgou procedente o pedido principal, deferindo o benefício da gratuidade em caráter definitivo, mas fixou os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Defensoria Pública no "mínimo legal" do art. 85, § 3º, I, do CPC, equivalente a R$ 7
2
,
4
0 (10% do valor da causa de R$ 7
24
,00).

3. Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, alegando aplicação equivocada do critério legal, violação ao art. 85, § 8º do CPC, valor irrisório incompatível com a finalidade compensatória dos honorários e necessidade de fixação por equidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar: a) adequação do critério de fixação dos honorários ao caso concreto; b) caracterização das hipóteses excepcionais do art. 85, § 8º do CPC (valor da causa muito baixo e proveito econômico inestimável); c) possibilidade de majoração dos honorários dentro do limite legal do art. 85, § 6º do CPC; d) proporcionalidade do valor a ser fixado por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A discussão comporta análise à luz do sistema de fixação de honorários sucumbenciais estabelecido no art. 85 do CPC, que prevê critérios diversos conforme as peculiaridades do caso concreto.

6. O valor da causa (R$
724
,00) mostra-se manifestamente baixo para servir de parâmetro adequado à fixação de honorários, não refletindo a importância jurídica e social da causa.

8. O proveito econômico obtido pela autora, direito à gratuidade no transporte coletivo, caracteriza-se como inestimável, afastando a aplicação da regra geral de percentual sobre o valor da causa.

9. Caracterizadas as hipóteses excepcionais do art. 85, § 8º do CPC, impõe-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

10. Adota-se como critério equitativo principalmente: a) complexidade da demanda; b) trabalho jurídico desenvolvido pela Defensoria Pública; c) natureza institucional da verba honorária; e d) finalidade desestimuladora da litigância de má-fé.

11. O valor de R$ 1.500,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, representando significativa majoração em relação ao valor inicialmente fixado, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

12. Dar parcial provimento ao recurso de apelação, para fins de reformar parcialmente a sentença e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Defensoria Pública do Estado da Bahia, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base no critério de apreciação equitativa previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

Tese de julgamento: "A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Defensoria Pública, em ações que envolvam direitos fundamentais de natureza social com valor da causa reduzido e proveito econômico inestimável, deve observar o critério de arbitramento equitativo previsto no art. 85, § 8º do CPC."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

-
Código de Processo Civil, art. 85, § 8º

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

- TJ-MG - Apelação Cível: 52336448120228130024, Relator.: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 01/02/2024, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº 0542639-70.2014.8.05.0001,
tendo como apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e apelado
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.